Tribunal: TJSP
Processo: 2243805-24.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243805-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é paciente IBRAHIM
DOS SANTOS RAMOS e Impetrante MAURO ATUI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243805-24.2019.8.26.0000 -Voto no 26217
2
VOTO no 26217
HABEAS CORPUS no 2243805-24.2019.8.26.0000
COMARCA: São Roque 1a Vara Criminal
Impetrante: MAURO ATUI NETO
Paciente: IBRAIM DOS SANTOS RAMOS
Habeas Corpus com pedido liminar Extorsão qualificada
Impetração pleiteando a revogação da prisão preventiva
ou a substituição desta por outras cautelares Alegação de
insuficiência da fundamentação da decisão que converteu
a prisão em preventiva e de ausência dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar Decisão que manteve a
prisão cautelar da paciente escorreita, entendendo estarem
presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se
mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da
prisão
Crime que, por sua natureza, gravidade e
violência, demonstra a personalidade deturpada da
paciente, justificando a prisão cautelar para a garantia da
ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal
Eventuais condições favoráveis do
paciente não garantem direito à liberdade provisória se a
manutenção da custódia é recomendada por outros
elementos
constantes
dos
autos

Presentes
os
pressupostos da prisão preventiva
Insuficiência das
demais cautelares no caso concreto
Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
O Advogado MAURO ATUI NETO impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de IBRAIM DOS
SANTOS RAMOS, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Roque/SP, nos autos do processo n. 2243805-24.2019.8.26.0000.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
delito pela prática, em tese, do crime de extorsão qualificada, custódia que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243805-24.2019.8.26.0000 -Voto no 26217
3
convertida em preventiva, mas seria o caso de revogação.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do art. 312 do
Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi suficientemente
motivada em base empírica idônea.
Assim, requer a revogação da prisão preventiva e a
concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, pretende a substituição
da custódia pelas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 43), vieram as informações da
autoridade apontada como coatora (fls. 47/48). Então, a douta Procuradoria
de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 51/54).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas corpus, já
que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que estaria a sofrer o
paciente.
Consta da presente impetração que o paciente foi preso em
flagrante delito aos 28.06.2019, e denunciado pela prática, em tese, do crime
previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal.
A decisão converteu a prisão em flagrante em preventiva do
paciente (fls. 11/13) sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem
pública, tendo em vista as circunstâncias do crime, além de entender ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243805-24.2019.8.26.0000 -Voto no 26217
4
necessária a medida para evitar a reiteração criminosa, o que certamente
autoriza a decisão.
O MM. Juízo a quo ainda fez constar que: “Além disto, a
gravidade da conduta praticada é latente, inclusive demonstrando
reprovabilidade exacerbada eis que a suposta extorsão de iniciou por
colaboradores da Transportadora pertencente à vítima. Note-se, que a
reprovabilidade também se faz destacada pela presença, na condição de
indiciado, de um policial militar rodoviário. ” (fls. 12).
Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a r. decisão
de fls. 11/13, está bem justificada, pois indicou os fundamentos legais para
manter a custódia cautelar, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é de
extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade,
gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza,
demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública.
Pelo crime cometido, o paciente apresenta grau elevado de
periculosidade e seu retorno à sociedade põe em risco a ordem pública,
podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao
final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não teve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243805-24.2019.8.26.0000 -Voto no 26217
5
direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao Princípio
Constitucional da Presunção de Inocência.
Neste sentido, a jurisprudência entende que:
CRIMINAL. RHC. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO
DE VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PORTE
ILEGAL DE ARMAS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que mantiveram a
custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da
prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da
jurisprudência dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para motivar a
segregação provisória como garantia da ordem pública.
Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da custódia é recomendada por outros elementos
dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é
incompatível com as custódias cautelares, não obstando a
decretação da prisão antes do trânsito em julgado da decisão
condenatória nas hipóteses previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do STJ
data da decisão: 19/09/2000).
Portanto, bem fundamentada a decisão que, com base na
gravidade do delito praticado e nas circunstâncias do crime e da pessoa do
paciente, manteve sua prisão preventiva.
Também não há qualquer constrangimento ilegal praticado
pela d. autoridade dita coatora ao decretar a prisão preventiva, mesmo sendo
o paciente primário, por se tratar de circunstância que não exclui a incidência
dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243805-24.2019.8.26.0000 -Voto no 26217
6
conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a réu primário.
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas enumeradas
no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de
indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes
e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem
pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução
criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora
RT, 9a edição, p.635).
A jurisprudência admite tal posicionamento:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. MODUS
OPERANDI.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
RECURSO
ORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de
crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento
jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-
se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante
deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,
vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
2. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a
necessidade da medida extrema, destacando o modus operandi
(roubo à agência dos correios, com emprego de arma de fogo,
mediante ameaça às pessoas que se encontravam no local) e a
necessidade de garantia da ordem pública e de asseguração da
aplicação da lei penal, ressaltando não estarem comprovados
nos autos a residência fixa e o trabalho lícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243805-24.2019.8.26.0000 -Voto no 26217
7
3. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
4. Recurso ordinário improvido.
(STJ RHC 55.688/PA, Relator: Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 13.10.2015 grifos do
Relator)
Portanto, mesmo que o paciente apresentasse os requisitos
que poderiam colocá-lo em liberdade, estes não são fatores que impeçam a
manutenção no cárcere, por ser o crime de extorsão qualificada de extrema
gravidade.
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a custódia
cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das
medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave do delito supostamente
praticado pelo paciente, bem como a sua personalidade deturpada voltada ao
cometimento de crimes.
Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar em
concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada a
decretação da prisão preventiva e presentes os pressupostos que autorizam a
custódia cautelar da paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e DENEGO a
presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator